Tribunal: TJMT
Processo: 0006388-32.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006388-32.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (AGRAVADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (AGRAVADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (AGRAVADO), ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 021.316.271-73 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.320.623/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA E NÃO PAGA. TEMA 383/STJ. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crédito exequendo refere-se ao ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, que, conforme entendimento consolidado no Tema 383/STJ, tem o prazo prescricional iniciado no dia seguinte ao vencimento da obrigação declarada e não paga.

2. O entendimento pretendido pelo agravante afronta jurisprudência pacificada do STJ, que reconhece como marco inicial da prescrição a data de vencimento da obrigação não paga, desde que declarada, como no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n.º 0006388-32.2016.8.11.0015, ajuizada perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a qual reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 252209185).

Inconformado o Estado de Mato Grosso sustenta que não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data de vencimento do tributo, uma vez que não houve pagamento ou declaração da obrigação por parte do contribuinte, razão pela qual entende aplicável a regra do art. 173, inciso I, do CTN para fins de contagem do prazo decadencial, bem como o art. 174 do mesmo diploma para o cômputo da prescrição, ambos a partir da data da constituição definitiva do crédito, que, segundo alega, teria ocorrido apenas em 27/11/2012, conforme consignado na própria CDA.

Aduz ainda que, tendo sido a execução proposta em 18/05/2016, não haveria prescrição, porquanto o quinquênio legal não teria se esgotado.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu julgamento pelo órgão colegiado, com provimento do agravo e consequente reforma do
decisum
(Id. 255201178).

Intimados os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (Ids. 270131877, 270131876, 270131875, 270131874, 270131873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos exequendo, extinguindo o feito.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública, e, mais especificamente, da definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A decisão agravada adotou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 383 (REsp 1.120.295/SP), segundo o qual, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando há declaração da obrigação tributária sem o correspondente pagamento, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, ou, se posterior, no dia da entrega da declaração, o que ocorrer por último.

No caso em exame, a CDA indica que os fatos geradores ocorreram em janeiro e abril de 2007, com vencimentos em 01/02/2007 e 01/05/2007. A execução fiscal foi proposta apenas em 18/05/2016, ou seja, mais de nove anos após os vencimentos, o que, à luz da jurisprudência dominante, configura a prescrição da pretensão executória.

O agravante, entretanto, sustenta que não teria havido pagamento antecipado do tributo nem declaração por parte do contribuinte, de modo que a hipótese seria de lançamento de ofício, atraindo a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN para a contagem do prazo decadencial, e, por conseguinte, o artigo 174 do CTN para a prescrição, a partir da constituição definitiva do crédito, que, conforme alegado, ocorreu apenas em 27/11/2012, com a inscrição em dívida ativa.

Segundo essa linha argumentativa, o ajuizamento da execução fiscal em maio de 2016 teria ocorrido dentro do quinquênio legal, afastando a prescrição.

A tese, embora bem articulada, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o entendimento reiteradamente firmado por aquela Corte Superior, inclusive nos julgamentos dos REsp 973.733/SC e 1.120.295/SP, é necessário distinguir com clareza os conceitos de decadência e prescrição tributária, bem como as hipóteses de lançamento por homologação com e sem pagamento.

No presente caso, o tributo em questão, ICMS, é sabidamente sujeito a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN. Nessa modalidade, o contribuinte apura o tributo devido e antecipa o seu recolhimento, sujeito à ulterior homologação da autoridade administrativa. Contudo, a jurisprudência do STJ, em interpretação sistemática dos artigos 150, §4º, 173, I, e 174, caput, do CTN, estabeleceu distinção importante:

“Se houve pagamento antecipado, mesmo que parcial, aplica-se o art. 150, §4º, para fins de decadência, e o prazo prescricional tem início com a homologação tácita, ou seja, cinco anos após o pagamento;

Se não houve pagamento antecipado, e houve declaração da obrigação tributária, o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento do tributo ou da entrega da declaração, o que for posterior (Tema 383/STJ);

Se não houve pagamento nem declaração, aí sim se aplica a regra do artigo 173, I, para decadência, e o crédito se considera constituído com o lançamento de ofício, a partir de quando se inicia o prazo prescricional do artigo 174".

No caso em exame, consta dos autos que houve procedimento administrativo de notificação e cobrança antes da inscrição em dívida ativa, conforme consta no espelho da CDA (Id. 223298169), bem como consta a notificação de débito, o que revela a ciência do contribuinte acerca do valor apurado e lançado.

Além disso, mesmo que se admitisse que não houve entrega formal de declaração pelo contribuinte, há elementos suficientes para considerar que o lançamento se operou com base em informações prestadas ou acessíveis ao fisco, o que se equipara, para fins de contagem do prazo, à situação analisada no Tema 383 do STJ.

Não se está, portanto, diante de um lançamento de ofício propriamente dito, como aquele tratado no REsp 973.733/SC, que trata de contribuições previdenciárias não declaradas nem recolhidas, sem qualquer controle do fisco até o momento da constituição formal. Naquela hipótese, a Corte firmou o entendimento de que se aplica o prazo decadencial do artigo 173, I, do CTN, e a prescrição conta-se da constituição definitiva.

Aqui, todavia, há uma diferença fática essencial, os documentos constantes nos autos indicam que houve lançamento com base em informações prestadas pelo contribuinte, ou pelo menos com ciência deste, havendo cobrança administrativa anterior ao ajuizamento da execução, o que atrai a incidência da orientação firmada no Tema 383.

Em reforço, cabe transcrever excerto do voto condutor no REsp 1.120.295/SP:

“O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.

Dessa forma, considerando que os vencimentos ocorreram em 01/02/2007 e 01/05/2007, e que a execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2016, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos estava plenamente esgotado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que declarou a prescrição do crédito tributário.

A argumentação do agravante, portanto, não se mostra suficiente para afastar a incidência da prescrição, tampouco justifica a retratação da decisão monocrática ora impugnada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025